Tribunal: TJMT
Processo: 1010083-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010083-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ANTONINHA MARIA DE GODOI - CPF: 411.825.021-72 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1010083-75.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONINHA MARIA DE GODOI

EMBARGADO: BANCO PAN S/A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANTONINHA MARIA DE GODOI
interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 175248697), objetivando sanar supostas omissões que estaria maculando o acórdão constante no ID no 174765686, que,
por unanimidade,

deu parcial provimento
ao recurso do embargado para
“[...] para limitar o período de incidência da multa a 20 (vinte) dias, a incidir após o transcurso de 10 (dez) dias da intimação deste julgado e determinar a suspensão da decisão recorrida até que a autora/agravada proceda ao depósito/consignação dos valores relativos aos contratos em discussão em Juízo, devidamente corrigido [...]”
(Sic. ID no 171112675)
,
bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, posto que determinou a suspensão da decisão recorrida até que a embargante proceda o depósito/consignação em juízo dos valores dos empréstimos em discussão, mas não se atentou para o fato de que estes (valores) já foram utilizados e, por isso, não é possível sua devolução/consignação.

Alega que se trata de pessoa idosa, semianalfabeta e hipossuficiente, sendo que já pagou boa parte dos empréstimos sem sequer tê-los contratados; que há grande possibilidade de ter havido fraudes nos contratos em discussão e, por isso não pode ser obrigada a devolver valores que não possui, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

No mais, discorre sobre a falha da prestação dos serviços do embargado; as regras do Código de Defesa do Consumidor; a Lei do Superendividamento e, ao final,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa dessa Corte acerca das omissões apontadas, dando-se provimento aos presentes embargos, com a retirada do encargo de se proceder o depósito/consignação dos valores relativos aos contratos em discussão em Juízo, ou para que seja permitido o prosseguimento do feito, com o abate proporcional dos valores depositados somente ao final da ação.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 177930248.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

In casu
, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado a questão da sua alegada impossibilidade de proceder a devolução/consignação em juízo dos valores dos empréstimos em discussão, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, de se destacar que além de a embargante não ter cogitado o citado fato em nenhum momento em suas contrarrazões, não é de se olvidar que restou incontroverso o recebimento dos valores/créditos dos contratos em discussão em sua conta bancária.

Logo, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/embargante ter ajuizado ação com o intuito de obter a declaração da inexistência de relação jurídica quanto aos quatro contratos em discussão, repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral, se não tem a intenção ou possibilidade de devolver os citados valores em juízo.

Aliás, nesse sentido, constou de forma clara da decisão recorrida,
in verbis
:

“[...]. Por fim, verifica-se que na sua petição inicial a
autora/agravada confirmou que houve os créditos na sua conta corrente relativos aos contratos em discussão
, senão vejamos:

“[...]. Informou
que recebeu valores disponibilizados em sua conta, os quais não tinha conhecimento que provinham dos empréstimos não solicitados. E por essa razão utilizou dos valores, para que pudesse manter as necessidades básicas com alimentação e medicamentos[...]. ” (Sic. ID no 113852522).

Ocorre que, ao ajuizar a ação e requerer a antecipação dos efeitos da tutela para
suspensão/abstenção dos descontos consignados no seu benefício (INSS), além de a autora/agravada ter se olvidado de solicitar a autorização para depósito dos valores correspondentes aos contratos em discussão em juízo, tal fato também passou despercebido pelo magistrado singular quando da apreciação do pleito liminar.

Como tal fato (depósito) é de suma relevância para demonstrar a boa-fé e transparência do direito pleiteado pela agravada, à vista do princípio da cooperação que rege o Código de Processo Civil/15, dever ser suspensa a decisão recorrida até que a agravada proceda o depósito/consignação em juízo dos valores dos empréstimos em discussão.

De se destacar que na espécie, não há falar-se em julgamento extra petita, uma vez que se trata de requisito essencial (condição sine qua non) à concessão da tutela, posto que se a autora confirmou o recebimento dos valores mas negou a contratação dos citados empréstimos com requerido/agravante, pelo que afigura-se imprescindível que proceda da devolução dos valores creditados em sua conta.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,
para limitar o período de incidência da multa a 20 (vinte) dias, a incidir após o transcurso de 10 (dez) dias da intimação deste julgado e
determinar a suspensão da decisão recorrida até que a autora/agravada proceda ao depósito/consignação dos valores relativos aos contratos em discussão em Juízo, devidamente corrigido [...]. ”
(Sic. ID no 171112675).

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023